Tribunal: TJDFT
Processo: 0771460-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em decorrência de cancelamento em voo.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos morais. Noticiou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/Rio Verde, com escala em São Paulo, viagem a trabalho. Narrou que faltando menos de 72 horas para o embarque, às 21h25, recebeu mensagem de texto informando o cancelamento do voo. Relatou não ter sido realocado em outro voo, apesar das várias horas perdidas em ligações telefônicas, que culminaram com a negativa de seu pedido, sob o argumento de necessidade de comparecimento pessoal do guichê da empresa. Asseverou que teve que realizar a viagem via terrestre, com veículo da empresa, o que lhe causou atraso de 10 horas em sua chegada ao destino. Informou não ter recebido nenhum tipo de assistência material por parte da companhia aérea. Aduziu que não lhe foi ofertada a possibilidade de escolha de outro voo. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foi recolhido preparo em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (Id 51073691). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa aérea discorre acerca de seus índices de eficiência. Afirma que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas adversas no aeroporto de destino. Aduz ter prestado assistência e seguido estritamente o determinado na resolução da ANAC, no sentido de que ofereceu a execução do serviço por outra modalidade de transporte. Sustenta inexistir responsabilidade por parte da empesa, posto que ausentes a conduta geradora dos danos e o nexo causal. Assevera ter o recorrido experimentado mero aborrecimento, comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade. Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, pela redução do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto ao mérito da questão, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
8. A Resolução n. 400/2016 da ANAC, no art. 21, inc. II, prevê que, em casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, deve o transportador oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo que a escolha cabe ao passageiro. No caso, a empresa comprovou a emissão de voucher para transporte terrestre coletivo do autor (60232061, p. 20), posteriormente cancelado por ausência de comparecimento (no-show automático) e ter oferecido transporte terrestre privativo, opção adotada pelo consumidor. O consumidor pretendeu originalmente a realização em voo com destino diverso daquele contratado, o que não constitui sua prerrogativa. A obrigação do fornecedor se limita ao transporte entre origem e destino contratados.
9. Destaque-se que o voo originariamente contratado sairia de Brasília às 5:45h, faria conexão em Campinas e chegaria ao destino final, Rio Verde/GO, às 10:30h. O voucher para viagem terrestre foi emitido às 4:35, horário que em tese o consumidor já deveria estar presente no aeroporto, afastando eventual alegação de atraso na partida. O trajeto terrestre de Brasília/DF à Rio Verde/GO demora aproximadamente de seis horas (440km), de modo que o imediato aceite do consumidor a essa modalidade de transporte não lhe geraria o atraso ora imputado à empresa ré. Para além da oferta de transporte terrestre privativo até o destino contratado, a empresa ré transportou o consumidor em veículo particular até o destino final por ele almejado, qual seja, a cidade de Mineiros/GO, que fica há aproximadamente 200km de distância de Rio Verde/GO.
10. O cancelamento de voo em decorrência de condições climáticas adversas não é razão suficiente para excluir a obrigação de a empresa em reparar os danos suportados pelo requerente decorrentes do cancelamento do voo. No entanto, a ré cumpriu com as determinações da Resolução n. 400/2016 da ANAC respondendo por eventuais prejuízos de ordem material. Por outro lado, o dano moral precisa ser comprovado, não decorrendo do mero inadimplemento.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual, não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade dos requerentes. A impossibilidade de realização da viagem pela via pretendida, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do consumidor, não passando de mero dissabor atinente a esse modelo de negócio ao qual os consumidores aderiram.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.